Tribunal: TCU
Processo: 043.348/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 4/2021, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Amapá, o qual teve por objeto a aquisição de até quinhentas miniusinas fotovoltaicas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 4/2021, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Amapá, o qual teve por objeto a aquisição de até quinhentas miniusinas fotovoltaicas, com valor estimado de R$ 11.010.343,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidades constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel o responsável Felipe Monteiro, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas por Alan Carlos Santos da Silva, e exclui-lo da relação processual; 9.4. enviar cópia deste acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam, à Unifap, aos responsáveis e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.